Tribunal: TJDFT
Processo: 0720669-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720669-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL NELSON DOS SANTOS NERES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MICHAEL NELSON DOS SANTOS NERES para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva manejada em desfavor do agravado DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169 pelo STJ. O agravante aduz, em suas razões recursais, que o caso em tela é diferente daquele previsto no julgado, porquanto haveria delimitação de seus alcances subjetivos e objetivos, inclusive necessitando apenas de cálculos aritméticos para o seu recebimento. Por fim, pugna concessão de tutela antecipada para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem. Preparo não realizado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Para a antecipação da tutela recursal, o interessado deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ. Sobre a necessidade de liquidação de sentença, o STJ afetou a seguinte discussão nos referidos paradigmas: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Em seguida, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Na espécie, o título judicial objeto do cumprimento foi formado na sentença coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 e refere-se ao reajuste salarial não implementado desde setembro de 2015, conforme a Lei no 5.106/2013. O dispositivo do acórdão exequendo (n. 1372761) estabeleceu que o valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação. Confira-se o teor (ID 234155869 na origem): “Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito DEVERÁ ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015.” (ID 204747854 - pág. 81)”. g.n. Logo, impõe reconhecer que o próprio título executivo definiu como indispensável a liquidação prévia. Assim, escorreita a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.169 pelo STJ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator